Tribunal: TJDFT
Processo: 0750812-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA. AUSÊNCIA.
1. O mero envio da notificação extrajudicial pelos correios não comprova a mora, sendo necessária a sua entrega, ainda que a terceira pessoa (Decreto-Lei 911/69 2o §2o).
2. Negou-se provimento ao agravo.